Tribunal: CARF
Processo: 13005.903412/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.903412/2011-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.251 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
ZIMMER GOETTERT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que se confirme a existência do
direito creditório do contribuinte face a documentação apresentada, podendo inclusive intimá-lo
a colaborar com a diligência, apresentando planilhas descritivas e documentos adicionais. Ao
final, o contribuinte ainda deverá ser intimado a se manifestar a respeito do resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias. Vencido o conselheiro Ailton Neves da Silva que rejeitou
a proposta de diligência.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

Relatório
Por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório
constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belém (“DRJ/BEL”), o qual será complementado ao final:
Trata o presente processo da manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório com número de rastreamento 948129862, emitido eletronicamente, que não
homologou a Declaração de Compensação - DCOMP no 31978.35673.250809.1.3.02-
0001 e no 35949.65283.290509.1.3.02-3657.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13005.903412/2011-66
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.251 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.903412/2011-66

O Despacho Decisório foi emitido no dia 02 de agosto de 2011, onde foi constatado que
não havia saldo negativo disponível para a compensação de débitos. Sendo assim, o
crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo.
Conforme detalhado no despacho decisório (fl. 122), não havia crédito para realizar a
compensação dos débitos declarados na DCOMP.
Segue trecho do despacho decisório:

Sendo assim, concluiu-se que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar os
débitos informados na PER/DCOMP, razão pela qual não foi homologada a
compensação apresentada pelo contribuinte.
O impugnante alegou, resumidamente, que houve erro no preenchimento da DCOMP,
solicitando sua retificação.
Por fim, requer que seja acolhida a manifestação de inconformidade e que seja
cancelado o débito fiscal presente no despacho decisório.
Em sessão de 28/11/2018, a DRJ/BEL julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, com base na alegação de que (fls. 130 do e-processo) é inadmissível a
retificação de DCOMP quando o pedido for apresentado posteriormente a decisão
administrativa que não homologou a compensação originalmente declarada. Utiliza como
fundamento jurídico o artigo 107 da Instrução Normativa no 1.717/2017.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera a liquidez
e certeza do seu direito creditório e contesta o argumento da DRJ/BEL de que seria inviável a
retificação da declaração depois de proferido despacho decisório.
Voto
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.251 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.903412/2011-66

Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Embora seja tempestivo e atenda aos demais requisites de admissibilidade,
entendo que o presente recurso voluntário não se encontra maduro o suficiente para que seja feito
o seu exame de mérito, como se explica a seguir.
A grande questão discutida nos autos envolve um suposto equívoco cometido pelo
contribuinte no preenchimento da PER/DCOMP no 35949.65283.290509.1.3.02-3657, cujo
crédito tributário teria origem no saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007 (fls. 7 do e-
processo):

Em 06/08/2009 o contribuinte foi notificado do termo de intimação no de
rastreamento no 843928528 (fls. 117/118 do e-processo) para sanar eventuais irregularidades
entre as informações constantes de sua DIPJ e da DCTF, como se constata a seguir:

Já em 14/12/2009 o contribuinte foi notificado do termo de intimação no de
rastreamento no 852695384 (fls. 119/120 do e-processo) para sanar as seguintes irregularidades:
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.251 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.903412/2011-66

Não consta dos autos qualquer resposta ou explicação para os mencionados
termos de intimação, de modo que, em razão de as inconsistências e irregularidades persistirem,
foi proferido o despacho decisório não homologando as compensações pretendidas, do qual o
contribuinte foi cientificado em 16/08/2001.
Somente em data posterior, mais especificamente em 05/09/2011, o contribuinte
transmitiu PER/DCOMP retificadora para alterar o valor do saldo negativo de IRPJ de 2007,
constante da PER/DCOMP no 35949.65283.290509.1.3.02-3657, de R$ 13.476,02 para R$
12.794,82.
Analisando ainda a PER/DCOMP original no 35949.65283.290509.1.3.02-3657,
cujo valor do crédito tributário seria de R$ 13.476,02, a Unidade de Origem constatou que o
montante utilizado para composição do saldo seria inferior ao próprio valor do imposto devido
no período, no total de R$ 128.986,05, razão pela qual, embora as parcelas tenham sido
reconhecidas, não foi apurado valor de saldo negativo disponível:

Em sua defesa, o contribuinte explica então ter se equivocado, ressalte-se que
tanto na PER/DCOMP original, cujo crédito tributário seria no valor de R$ 13.476,02, como na
PER/DCOMP retificadora, na qual o saldo foi reduzido para R$ 12.794,82.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.251 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.903412/2011-66

Mencionado equívoco se deu porque o contribuinte informou como composição
deste saldo tão somente o valor o qual pretendia utilizar nas compensações e não o total das
parcelas que efetivamente compuseram o saldo em questão. E isso se percebe do próprio
despacho decisório denegatório, do qual consta como somatório das parcelas de composição do
crédito na DIPJ o valor de R$ 142.462,07, mas curiosamente na declaração de compensação não
são relacionados todos os pagamentos de estimativas.
Embora o contribuinte tenha tido a oportunidade de corrigir e esclarecer tais
informações perante o Fisco Federal, posto ter sido intimado por duas vezes para tanto, entendo
que neste caso o equívoco não é de difícil perceptível, de modo que uma diligencia se mostra
plenamente justificável em busca da verdade dos fatos.
A todo instante o contribuinte pretendia em suas declarações de compensação a
utilização do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007, tendo cometido equívocos, é
bem verdade, no preenchimento das informações referentes à composição de seu saldo, os quais,
todavia, poderiam ter sido identificados pela simples análise da documentação fiscal do
contribuinte, constante dos próprios sistemas da Receita Federal.
A análise da DIPJ constante dos autos, por exemplo, revela o saldo pretendido
pelo contribuinte no montante de R$ 12.794,82, formado a partir do pagamento das estimativas
mensais devidas no decorrer do ano-calendário, como se vê abaixo (fls. 55 do e-processo):

A DCTF do período, transmitida em 01/10/2007, confirma as estimativas no
montante de R$ 141.780,87 (fls. 73 do e-processo):
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.251 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.903412/2011-66

É importante frisar que todas essas informações constam da documentação fiscal
do contribuinte, como acima mencionado, o qual cometeu um único equívoco tão somente no
momento do preenchimento da PER/DCOMP ora analisada, na qual teria informado por
equívoco apenas uma parte dos pagamentos de estimativa efetuados e utilizados na composição
do saldo, quando na verdade deveria ter informado todos eles.
Para a DRJ/RPO, a retificação da PER/DCOMP somente seria possível até a
ciência do despacho decisório, razão pela qual foi mantida a não homologação do débito
compensado.
Sucede que, como acima mencionado, o contribuinte teria cometido um equívoco
tão somente quanto a soma das parcelas de crédito, cujo valor seria inferior aquele constante da
DIPJ. Tal fato releva apenas um mero equívoco no preenchimento da declaração e a
jurisprudência deste Conselho tem se mostrando predominante favorável quanto a possibilidade
de retificação de declaração, mesmo após proferido despacho decisório para correção de
inexatidões materiais.
Veja-se abaixo alguns julgados recentes neste sentido:
COMPENSAÇÃO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO - DCOMP. CONVOLAÇÃO. POSSIBILIDADE Demonstrado o
erro no preenchimento da Declaração de Compensação (DCOMP) quanto à real
natureza do crédito, mediante informação incorreta de pagamento indevido quando a
pretensão era utilizar o saldo negativo por ela parcialmente constituído, os autos devem
ser restituídos à Unidade de Origem para que analise a existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório em sua real natureza. (Processo no
10680.915758/2009-32. Acórdão no 1302-004.395. Sessão de 10/03/2020. Relator
Breno do Carmo Moreira Vieira)
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.251 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.903412/2011-66

RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO. Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma
nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado
no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei. Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito
pleiteado em saldo negativo, reconhecendo o direito creditório com base no decidido em
vários outros processos conexos a este em função da natureza do pedido, devendo o
processo retornar à Unidade de Origem para verificação da disponibilidade do crédito
com a consequente homologação da compensação, se existente crédito suficiente para
tanto. (Processo no 11020.901482/2008-61. Acórdão no 1401-004.022. Sessão de
13/11/2019. Relator Luiz Augusto de Souza Gonçalves)
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE. Erro de preenchimento de Dcomp não possui
o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não
pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei. Reconhece-se a possibilidade de
transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo, mas sem homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez pela unidade de origem, com o
conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em compensação,
oportunizando ao contribuinte a possibilidade de apresentação de documentos,
esclarecimentos e retificações das declarações apresentadas. (Processo no
10580.904884/2011-12. Acórdão no 1301-003.599. Sessão de 22/11/2018. Relator
Fernando Brasil de Oliveira Pinto)
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. ORIGEM DO
CRÉDITO. POSSIBILIDADE O erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão
de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo
fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao
auferir receita não prevista em lei. Assim, reconhece-se a possibilidade de transformar a
origem do crédito pleiteado em saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por
ausência de análise da sua liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno
dos autos à jurisdição da contribuinte. (Processo no 15374.904449/2008-33. Acórdão
no 1301-004.412. Sessão de 13/04/2020. Relator Jose Eduardo Dornelas Souza)
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
NO PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO CRÉDITO PLEITEADO.
POSSIBILIDADE. Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei. Reconhece-se a possibilidade de retificar a DCOMP, mas sem
homologar a compensação, por ausência de certeza e liquidez do crédito invocado.
(Processo no 10860.903212/2009-11. Acórdão no 1301-004.333. Sessão de
09/03/2020. Relatora Giovana Pereira de Paiva Leite)
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.251 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.903412/2011-66

PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO PLEITEADO. ESTIMATIVAS/IRRF
PARA SALDO NEGATIVO. Comprovado nos autos que a contribuinte equivocou-se
ao preencher o Per/Dcomp no que respeita à espécie do direito creditório pleiteado, vale
dizer, IRRF e/ou estimativas, quando pretendia o Saldo Negativo daquele mesmo
tributo, no mesmo período e valor, admite-se a retificação, por manifesto lapso de
denominação do crédito pleiteado. (Processo no 11020.901485/200802. Acórdão no
1801002.319. Sessão de 05/03/2015. Relatora Ana de Barros Fernandes Wipprich)
Ademais, convém destacar que a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais
tem adotado o mencionado posicionamento, como se nota abaixo:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO
ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. As inexatidões materiais cometidas por
ocasião do preenchimento da Declaração de Compensação podem ser retificadas após o
despacho decisório que indefere a compensação pleiteada. (Processo no
10983.901159/2008-46. Acórdão no 9101-005.100. Sessão de 02/09/2020. Relatora
Edeli Pereira Bessa)
ANALISE DO DIREITO CREDITÓRIO COMO PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR
DE
ESTIMATIVA
MENSAL
OU
COMO
SALDO
NEGATIVO.
POSSIBILIDADE. Até a edição da Súmula CARF no 84, a questão sobre a
possibilidade de restituição/compensação de pagamento indevido ou a maior a título de
estimativa mensal foi objeto de longa controvérsia. Os recolhimentos a título de
estimativa são referentes, no seu conjunto, a um mesmo período (ano-calendário), e
embora a contribuinte tenha indicado como crédito a ser compensado nestes autos
apenas a estimativa de dezembro/2004, e não o saldo negativo total do ano, o
pagamento reivindicado como indébito corresponde ao mesmo período anual (2004) e
ao mesmo tributo (IRPJ) do saldo negativo que seria restituível/compensável. Há que se
considerar ainda que em muitos outros casos com contextos fáticos semelhantes ao
presente, os contribuintes, na pretensão de melhor demonstrar a origem e a liquidez e
certeza do indébito, indicavam como direito creditório o próprio pagamento (DARF)
das estimativas que geravam o excedente anual, em vez de indicarem o saldo negativo
constante da DIPJ. Tais considerações levam a concluir que a indicação do crédito como
sendo uma das estimativas mensais (antecipação), e não o saldo negativo final, não pode
ser obstáculo ao pleito da contribuinte. (Processo no 10166.901000/2009-36. Acórdão
no 9101-002.903. Sessão de 08/06/2017. Relator Rafael Vidal de Araujo)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO
ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. As inexatidões materiais cometidas por
ocasião do preenchimento da Declaração de Compensação podem ser retificadas após o
despacho decisório que indefere a compensação pleiteada. (Processo no
13609.900608/2008-02. Acórdão no 9101-003.150. Sessão de 05/10/2017. Relatora
Adriana Gomes Rêgo)
Não restam dúvidas de que no presente caso o contribuinte cometeu um mero
equívoco preenchimento da declaração, o qual não é capaz de gerar por si só um óbice
insuperável.
Destaque-se, aliás, que se o entendimento deste Conselho tem se mostrado
favorável nas hipóteses de retificação para correção de equívoco material, ainda mais gritante há
de ser a possibilidade de retificação quando tais erros reflitam meros equívocos formais no
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.251 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.903412/2011-66

preenchimento da declaração. Não se trata de erro no tipo do crédito, nem quanto ao valor do
montante pleiteado, mas tão somente quanto às parcelas utilizadas na sua composição. De fato, o
contribuinte tem razão ao pleitear que para o reconhecimento do saldo negativo de IRPJ 2007, o
qual segundo informa seria no montante de R$ 12.794,82, sejam levadas em consideração todas
as estimativas recolhidas no decorrer do ano.
Em sendo assim, entendo que há necessidade de baixar o processo em diligência
para esclarecimentos adicionais e formação de juízo conclusivo sobre a matéria, oportunidade na
qual a Unidade de Origem deverá confirmar ou refutar existência do direito creditório do
contribuinte face a documentação apresentada, podendo inclusive intimá-lo a colaborar com a
diligência, apresentando planilhas descritivas e documentos adicionais. Ao final, o contribuinte
ainda deverá ser intimado a se manifestar a respeito do resultado da diligência no prazo de 30
(trinta) dias.
Por todo o exposto, voto para converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital